Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-32.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA EXISTENTE, AINDA QUE EM VALOR MENOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. A negativação por dívida, registrando valor a maior do que o efetivamente devido, assegura sua correção, mas não enseja fundamento à reparação por danos não patrimoniais. Nesse sentido, os seguintes precedentes do e. TJDFT: (Acórdão n. 914289, 20140310297564APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL); (Acórdão n.1049732, 20160110785458APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL); Acórdão n.1074098, 20110110070756APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL.)
3. No caso dos autos, restou incontroverso que a última parcela do acordo que as partes celebraram, foi paga no valor de R$ 119,17, quando o valor devido era de R$ 190,17, restando, portanto, uma inadimplência no valor de R$ 71,00. Assim, apesar de a inscrição no cadastro de proteção ao crédito indicar o valor original do débito de R$ 2.154,40, a irregularidade ou erronia do valor lançado a maior do que o devido não viola o atributo da personalidade da autora/recorrente.
4. Ainda no que se refere à negativação, foi facultado o pagamento do débito quando do comunicado enviado pelo órgão arquivista (ID 41124385 - Pág. 1). Deste modo, mesmo que em um primeiro momento a parte requerida não tenha enviado um novo boleto para o pagamento da quantia em atraso, fato que não restou provado nos autos, a parte autora deixou de buscar os canais adequados para o integral pagamento do débito em janeiro de 2022, permitindo que seu nome fosse negativado.
5. Por essas razões, confirmo a sentença em todos os seus fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.